Tribunal: STF
Processo: Pet 1189
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Medida cautelar para dar efeito
suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto do
juízo de admissibilidade na Corte de origem.
        - O disposto no parágrafo único do artigo 800 do C.P.C.,
na redação que lhe deu a Lei 8.592/94, não se aplica a recurso
extraordinário ainda não admitido, pela singela razão de que sua
aplicação implicaria pré-julgamento da admissão do recurso
extraordinário pelo relator da petição de medida cautelar, que se
torna prevento para julgar o agravo contra o despacho da não-
admissão desse recurso, em detrimento da livre apreciação do
Presidente do Tribunal "a quo" no âmbito da competência originária
que a legislação lhe outorga para esse juízo de admissibilidade,
porquanto, se se considera relevante o fundamento jurídico do
recurso extraordinário para o efeito de conceder-lhe o efeito
suspensivo que a legislação não lhe outorga, é evidente que ele
deverá ser admitido ainda que para melhor exame. Ademais, se não
obstante isso, o Presidente do Tribunal "a quo" não admitir o
recurso extraordinário a que foi dado efeito suspensivo em medida
cautelar requerida perante esta Corte, ter-se-á a esdrúxula situação
de um recurso extraordinário não-admitido por quem é competente para
tanto continuar a ter efeito suspensivo antes de reformada a decisão
de não-admissibilidade, uma vez que o despacho de não-admissão na
Corte de origem não tem força para reformar a concessão de cautelar
dada pelo Tribunal "ad quem" que lhe é hierarquicamente superior.
        Agravo a que se nega provimento.